Tribunal: CARF
Processo: 15983.000076/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo relativo à obrigação principal por decorrência.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ASPECTOS MATERIAIS. REGRA GERAL. VIGÊNCIA. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS. PODER DE INVESTIGAÇÃO. AMPLIAÇÃO. RETROATIVIDADE. VINCULAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 601.314/SP (TEMA 225 DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.134.665/SP (TEMA 275 DOS RECURSOS REPETITIVOS).
Tratando-se dos aspectos de natureza material do lançamento, aplica-se a lei vigente na data de ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Contudo, os aspectos procedimentais que ampliam os poderes de investigação ou as garantias do crédito tributário, inaugurados na legislação superveniente são de aplicação imediata, desde que vigentes na época da prática do correspondente procedimento fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. APRESENTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATOS GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES. PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 55 DA LEI 8.212/91.
Os fatos, relatos e documentos apresentados pela Fiscalização são suficientes para demonstrar a ocorrência de razões motivadoras da exclusão do benefício do Contribuinte.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a produzir, guardar e exibir - folhas de pagamento, GFIP e livros contábeis - que os valores (bases-de-cálculo) considerados não corresponderiam aos efetivamente apurados ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração às obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei 8.212/1991. Simples alegações, fundadas em considerações genéricas, não têm o condão de invalidar os dados obtidos em documentos, cujas responsabilidades pelo preparo e apresentação, são do próprio Contribuinte.
Aplicação do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91
O Contribuinte é obrigado à apresentação não apenas dos livros contábeis, devidamente formalizados, mas também à apresentação de todos os respectivos documentos fiscais. Consta que nenhuma das duas exigências foi integralmente cumprida. Ao contrário. As circunstâncias, a quantidade de fatos, relatos (constados por auditoria e por interventores judiciais nomeados), o volume de documentos, em contraposição com os incipientes argumentos oferecidos pelo Contribuinte, caracterizam plenamente a ocorrência dos requisitos legais constantes do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91, legitimando o procedimento fiscal adotado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000076/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.506 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOB. PROF. E SOCIAL - CAMPS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. CONEXÃO COM OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo relativo à obrigação principal por decorrência.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL
(CTN).
LANÇAMENTO.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ASPECTOS MATERIAIS. REGRA GERAL.
VIGÊNCIA. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS.
PODER
DE
INVESTIGAÇÃO.
AMPLIAÇÃO.
RETROATIVIDADE. VINCULAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 601.314/SP (TEMA 225
DA REPERCUSSÃO GERAL). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.134.665/SP (TEMA 275 DOS
RECURSOS REPETITIVOS).
Tratando-se dos aspectos de natureza material do lançamento, aplica-se a lei
vigente na data de ocorrência do respectivo fato gerador, ainda que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000076/2011-57
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

posteriormente modificada ou revogada. Contudo, os aspectos procedimentais
que ampliam os poderes de investigação ou as garantias do crédito tributário,
inaugurados na legislação superveniente são de aplicação imediata, desde que
vigentes na época da prática do correspondente procedimento fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
GUIA
DE
RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
E
DE
INFORMAÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
(GFIP).
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADE APLICÁVEL. CFL 68.
O contribuinte que deixar de informar mensalmente, por meio da GFIP, os
dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias se sujeitará à penalidade prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação
tributária.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
APRESENTAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATOS
GERADORES. TOTALIDADE. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
PENALIDADES ASSOCIADAS. EXIGÊNCIAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
APLICÁVEL.
Aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente às penalidades
associadas correspondentes aos fatos geradores ocorridos até 30 de novembro
de 2008, exigidas mediante lançamentos de ofício pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória do contribuinte informar mensalmente, por
meio da GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO 55
DA LEI 8.212/91.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Os fatos, relatos e documentos apresentados pela Fiscalização são suficientes para
demonstrar a ocorrência de razões motivadoras da exclusão do benefício do
Contribuinte.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS FATOS
GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a
produzir, guardar e exibir - folhas de pagamento, GFIP e livros contábeis - que os
valores (bases-de-cálculo) considerados não corresponderiam aos efetivamente
apurados ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração
às obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei 8.212/1991. Simples alegações,
fundadas em considerações genéricas, não têm o condão de invalidar os dados obtidos
em documentos, cujas responsabilidades pelo preparo e apresentação, são do próprio
Contribuinte.
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO DO ARTIGO 33 DA LEI 8.212/91
O Contribuinte é obrigado à apresentação não apenas dos livros contábeis,
devidamente formalizados, mas também à apresentação de todos os respectivos
documentos fiscais. Consta que nenhuma das duas exigências foi integralmente
cumprida. Ao contrário. As circunstâncias, a quantidade de fatos, relatos
(constados por auditoria e por interventores judiciais nomeados), o volume de
documentos, em contraposição com os incipientes argumentos oferecidos pelo
Contribuinte, caracterizam plenamente a ocorrência dos requisitos legais
constantes do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91, legitimando o
procedimento fiscal adotado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de apresentar
a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(CFL-68).
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-45.339 - proferida pela 17a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 146 a 175):
Fundamentos do lançamento fiscal.
Integra o presente processo o lançamento fiscal de DEBCAD 37.288.765-1, cujo objeto
é a imposição de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária acessória,
qual seja: apresentação de GFIP com dados não correspondes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias.
A Fiscalização reporta-se ao processo COMPROT 15983.000067/2011-66, que
compreende lançamentos lavrados na mesma auditoria e cujo Relatório Fiscal informa
as razões de fato e de direito que fundamentaram a constatação de que o Contribuinte
não cumpriu os requisitos legais que assegurariam o gozo do benefício da isenção, de
que trata o artigo 55 da Lei n° 8.212/1191, vigente no período do lançamento, o que faz
nos seguintes termos (fls. 9/10)
[...]
Quanto à multa aplicada, o Relatório Fiscal detalha os fundamentos legais, respectivos
critérios e parâmetros para determinação do seu montante:

A Fiscalização informa, também, a circunstância de que foram consideradas as
alterações determinadas na Lei 8.212/1991 pela MP 449/2008 (convertida na
Lei 11.941/2009), considerando que os fatos geradores estão compreendidos em
período anterior à MP 449/2009, mas o Auto de Infração foi lavrado já sob a
vigência da Lei 11.941/2009.
A comparação das sistemáticas vigentes antes da MP 449/2008 e a introduzida
por esta foi assim informada pelo Relatório Fiscal (fl. 10):
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Os valores que compõem o cálculo da multa aplicada encontram-se consolidados em
planilhas que integram os autos (fls. 40/54), dos quais consta também a planilha que
demonstra a determinação da multa (fls. 56/58).
Fundamentos da Impugnação
São as seguintes, em síntese, as alegações apresentadas pelo Contribuinte (fls. 63/92):
1. O lançamento fiscal teria sido resultado de “meras suposições”, já que não “...
comprovou se a natureza desses valores descumpria ou não o objeto social da
impugnante, tendo sido toda a ação fiscal guiada em meras presunções a partir de
simples análise de contas contábeis, sem perquirir materialmente mediante provas,
que tais pagamentos estavam desvinculados das atividades da Impugnante”.
2. A Fiscalização teria "pura e simplesmente" se baseado em Ação Civil Pública não
transitada em julgado.
3. O procedimento adotado pela Fiscalização, além de se fundar em procedimento
judicial pendente de desfecho definitivo, teria suprimido o procedimento
administrativo do prévio cancelamento do benefício fiscal, não tendo assim
observado “... o contraditório e a ampla defesa...”.
4. Invocando as disposições do artigo 142 do CTN, ressalva que “... caberia à
Fiscalização apurar provas concretas de que a Impugnante teria descumprido os
incisos IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/91”.
5. Quanto à prática de pagamento de remuneração a seus administradores, a
Impugnação defende que:

6. Segue, discutindo a definição e os limites do conceito de “remuneração”, para
vinculá-lo à “habitualidade” e à “retributividade”, que não estariam demonstrados
no lançamento.
7. Quanto à prática de rescisões de contratos de trabalho com a consequente incidência
da multa de 40% do FGTS, não estaria provada a “... simulação, ou seja, a intenção,
o dolo, no sentido do que fora por ele apontado”. A simulação alegada pela
Fiscalização exigiria provas.
8. O lançamento fiscal também não teria cumprido as formalidades legais estabelecidas
pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72, quais sejam "caracterização precisa do fato por ele
imputado", "não identificar a matéria tributável", do que decorreria a nulidade do
procedimento, por impedimento do exercício do contraditório e da ampla defesa.
9. A falta de "investigação exaustiva " ou "aprofundada " e a forma "açodada " com teria se
dado o lançamento, teria subtraído "o atributo da certeza" de que deve se revestir o
lançamento fiscal.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

10. Ressalva as disposições do parágrafo quarto do artigo 55 da Lei 8.212/91, para
concluir que o lançamento somente poderia ter sido realizado depois de concluído o
processo administrativo no qual se discutisse o cancelamento da isenção. No mesmo
sentido, transcreve disposições do Decreto 3.048/99, no que teria seguido a
Instrução Normativa RFB 971/09.
11.Vale-se de procedimento administrativo no âmbito do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que teria concluído pela regularidade
de suas práticas, bem como da Medida Provisória 446/08, que teria assegurado a
renovação de seu CEBAS.
12. Quanto às despesas com assistência médica, sustenta que, considerando o
balizamento do artigo 110 do CTN e as disposições da CLT, quanto à definição de
"salário" , não poderia a Lei 8.212/91 se "sobrepor" àquelas definições.
13. Quanto às despesas com alimentação: a) não teria natureza salarial (novamente
menciona o artigo 458 da CLT; b) afirma que "... a ora Impugnante visa apenas a
proporcionar o aumento da produtividade e eficiência laboral de seus
empregados... "; c) Até mesmo a inscrição no PAT como condição de não
caracterização de verba remuneratória, deve ser "afastada" .
14. Quanto aos pagamentos para contribuintes individuais: repete os argumentos de que
se trataria de “meras suposições”, já que “... não comprovou se a natureza desses
valores descumpria ou não o objeto social da Impugnante ... tendo sido a ação fiscal
guiada por meras presunções a partir da simples análises de contas contábeis, sem
perquirir materialmente, mediante provas, que tais pagamentos estavam
desvinculados ou não das atividades da Impugnante”.
15. Contesta a forma como foi determinada a incidência de multa, alegando que a multa
aplicável seria tão somente a de mora e que o percentual máximo, de acordo com a
Lei 11.941/09, seria de 20%. Sob esta mesma questão, conclui que a “mais
benéfica” (a multa) seria “... indubitavelmente” a da Lei 8.212/1991.
16. Ainda, quanto à determinação da multa aplicável defende que:

17. Nesta mesma linha de argumentação, conclui:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

18. Requer que a Impugnação seja julgada procedente, “... suspendendo-se a
exigibilidade do crédito tributário até seu julgamento final ...”.
Resolução 3.404, de 10/05/2012.
Trazido para julgamento, este foi convertido em diligência, na forma de
Resolução 3.404, de 10/05/2012, pela 7a. Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Campinas/SP (fls. 128/129), da
qual este Relator era, então, integrante.
Aludida Resolução fez a seguinte ressalva:
Como o julgamento do processo COMPROT 15986.000069/2011-55 (que
compreende os lançamentos DEBCAD n° 37.312.938-6, 37.312.939-4 e
37.312.940-8) foi convertido em diligência (Resolução 3.403, em sessão
de julgamento desta mesma data), o presente julgamento também é
convertido, de forma a garantir que eventuais alterações que venham
ocorrer no processo COMPROT 15986.000069/2011-55 (e seus
respectivos lançamentos) possam ser refletidas neste processo.
E concluiu com a seguinte diretiva:
Primeiro, sejam analisados pela Fiscalização eventuais reflexos que os demais
lançamentos fiscais possam ter causado na determinação da multa, a que se
refere este processo, especialmente considerando a Resolução 3.403.
Realizadas as respectivas providências necessárias ao saneamento do processo
foi expedida a Manifestação Fiscal (fls. 135/136), da qual constou que:
4) Concluindo; noticiamos que a providência realizada em função da
Resolução de n. 3.403, para suprir falha na citação da fundamentação
legal, não ocasionou alteração nos débitos constantes do processo
15983.000076/2011-57, diligenciados pela Resolução de n. 3.404.
Intimação do Contribuinte.
Expedida a Manifestação Fiscal, consta que foi dado conhecimento ao
Contribuinte, que, entretanto, não apresentou nova Manifestação (fls. 143/144).
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 146 a 175):
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRÉVIO CANCELAMENTO DA
ISENÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS IV E V DO
ARTIGO 55 DA LEI 8.212/91. MULTA DE MORA VERSUS MULTA DE
OFÍCIO. DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DOS FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
JUÍZO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à presente instância administrativa de julgamento proferir decisões
acerca da inconstitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A
do Decreto 70.235/1972.
PRÉVIO
CANCELAMENTO
DA
ISENÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
ESPECÍFICO.
INOCORRÊNCIA
DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A aplicação da lei tributária no tempo é estabelecida pelo "caput" do artigo 144 do CTN
que define a regra geral (reporta-se à ocorrência do fato gerador). Neste caso, não se
cuida de questão relacionada diretamente à ocorrência do fato gerador, mas sim ao
procedimento que deva ser adotado pela Fiscalização, para a constituição dos créditos
tributários, eventualmente devidos, aplicando-se, por isso, as disposições do parágrafo
primeiro do aludido artigo.
A ampla possibilidade de o Contribuinte demonstrar, nos autos do lançamento fiscal, a
inocorrência das razões que dariam fundamento à desconsideração da isenção, valendo-
se, inclusive, amplamente do direito de provar suas alegações, constitui observância ao
princípio do contraditório e exclui a caracterização da ocorrência do cerceamento do
direito de defesa.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS INCISOS IV E V DO ARTIGO
55 DA LEI N° 8.212/91.
Os fatos, relatos e documentos apresentados pela Fiscalização são suficientes para
demonstrar a ocorrência de razões motivadoras da exclusão do benefício do
Contribuinte.
DA ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS
FATOS GERADORES. INOCORRÊNCIA.
Cabe à Impugnação demonstrar com base nos documentos legais que está obrigada a
produzir, guardar e exibir que as bases-de-cálculo consideradas não correspondem às
devidas ou que seus procedimentos são de tal natureza que não configuram infração às
obrigações legais previstas no artigo 55 da Lei n° 8.212/1991. Por isso, simples
alegações, fundadas em considerações genéricas, não invalidam as conclusões fundadas
em documentos.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DESPESAS
COM ALIMENTAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Para efeito de incidência de contribuições sociais, não se pode afastar a exigibilidade da
inscrição no PAT, no caso de concessão de benefício a título de alimentação, quando
realizado em dinheiro.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE DESPESAS
COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Há incidência de contribuições previdenciárias sobre dispêndios a título de despesas
com assistência médica, caso não fique comprovado que o benefício é assegurado à
totalidade dos segurados a serviço do Contribuinte (Lei n° 8.212/1991, artigo 28, § 9°,
letra "q").
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

MULTA DE MORA VERSUS MULTA DE OFÍCIO.
No caso de lançamento realizado sob a égide da Lei n° 11.941/2009, mas versando
sobre fatos geradores anteriores, deve-se, em face do artigo 106 do CTN, estabelecer a
sistemática de determinação da multa menos onerosa para o Contribuinte.
Impugnação Improcedente.
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 179 a 219).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 23/7/2014
(processo digital, fl. 177), e a peça recursal foi interposta em 22/8/2014 (processo digital, fl.
179), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque ela teria direito ao benefício, assim
como pela falta de ato cancelatório prévio e ilegitimidade das bases de cálculo apuradas. Não
obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os requisitos
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI,
especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla
defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos ao período sob
procedimento fiscal. Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a autoridade fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN. Confira-se o
excerto do Relatório Fiscal acostado ao processo da obrigação principal (processo digital no
5983.000069/2011-55, fl. 155):
8. A fiscalização teve início através do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF,
de 22/01/2010 para apresentação em 22/02/2010, de diversos documentos. Outras
informações foram solicitadas através dos Termos de Intimação Fiscal de nos: 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09; de: 19/02/10, 01/03/10, 24/03/10, 25/05/10, 26/07/10,
20/09/10, 24/09/10, 26/10/10 e 22/11/10; respectivamente. Cópias anexas ao Processo
de No: 15983.000067/2011 - 66.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (fls. 3 a 7 e 8 a 12).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo
compreendeu perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importasse
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que o auto de infração contém os requisitos
contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art.
59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses
de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente porque a ausência de prévio cancelamento da isenção macula o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, .manifesta-se não caber ao CARF
apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A
no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Consoante visto no relatório, dita pretensão recursal busca reformar a decisão de
origem, sob os seguintes pressupostos: (i) a isenção a que supostamente tem direito foi afastada
por mera presunção; (ii) dito lançamento não poderia ter se dado sem prévio cancelamento da
isenção; (iii) a fiscalizada realmente gozava da isenção afastada; (iv) as bases de cálculo são
ilegítimas, eis que os valores pagos a título de auxílio–alimentação, despesas médicas e a
contribuintes individuais não correspondem a salário de contribuição e (v) requer a aplicação da
retroatividade benigna, para aplicação da multa de mora prevista no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 1991, em sua redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Imunidade das entidades beneficentes de assistência social
Requisitos legais exigidos para a fruição do benefício
Embora com a denominação de isenção dada pelo constituinte, a imunidade das
entidades beneficentes de assistência social está prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal de 1988 (CF, de 1988), mas seu gozo depende do prévio atendimento das “exigências
estabelecidas em lei”, verbis:
Art. 195 [...]
[...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Por oportuno, as condicionantes exigidas para a fruição da reportada imunidade
foram reguladas, inicialmente, pelo art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o qual permaneceu vigente
até 9/11/2008, nestes termos:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001). (Revogado pela Lei
no 12.101, de 2009)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998). (Revogado pela Lei no 12.101,
de 2009)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título; (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009)
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento. (Incluído pela Lei no 9.732, de
1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no § 3o do art. 195 da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-
13, de 2001). (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Posteriormente, a Medida Provisória no 446 de 7/11/2008, assumiu a regulação da
matéria em seu art. 28 e suspendeu a eficácia do transcrito art. 55 (“revogou”), cuja vigência
transcorreu entre 10/11/2008 e 11/2/2009, quando foi rejeitada (Ato do presidente da Câmara dos
Deputados – DOU de 12/2/2009). Portanto, aplicável enquanto vigente, já que não houve decreto
legislativo dispondo de forma diversa. Confira-se:
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a
destinação do eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos
congêneres ou a entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter
beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à
dívida ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios
contábeis geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam
vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e
XII - zele pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados
com o funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
Em decorrência da rejeição posta no parágrafo precedente, o já transcrito art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, retornou a produzir os efeitos jurídicos que lhes eram próprios (efeito
repristinatório tácito), no lapso temporal de 12/2/2009 a 29/11/2009, oportunidade em que foi
revogado pela Lei no 12.101, de 27/11/2009, vigente a partir de 30/11/2009. Logo, dali em
diante, os requisitos para o desfrute da citada imunidade passaram a ser regulados pelo art. 29
desta Lei. Confira-se:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
I
-
a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior,
em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração
de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das atribuições
estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao limite
individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
Por todo o exposto, nos termo já vastamente debatidos, pode-se sintetizar que o
gozo do referido benefício fiscal está condicionado ao cumprimento das exigências previstas
legalmente, conforme cronologia abaixo:
1. de 25/7/1991 a 9/11/2008, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
2. de 10/11/2008 a 11/2/2009, aplicável o art. 28 da MP no 446 de 7/11/2008;
3. de 12/2/2009 a 29/11/2009, aplicável o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991;
4. a partir de 30/11/2009, aplicável o art. 29 da Lei no 12.101, de 27/11/2009.
É conveniente ressaltar que a presente matéria foi objeto de inúmeras demandas
judiciais por intermédio das quais os contribuintes se insurgiram contra o fato da reportada
imundiade ter sido regulada por meio de lei ordinária, sob o pressuposto de que o art. 146, inciso
II, da CF, de 1988, exige que mencionada disciplina se dê mediante lei complementar, verbis:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
No entanto, em contrarrazões, a Fazenda Nacional pugnou pela
constitucionalidade das descritas exigências, ainda que impostas por lei ordinária, eis que, como
se viu precedentemente, o já transcrito § 7o do art. 195 da Matriz constitucional refere-se às
exigências estabelecidas em lei, e não em lei complementar. Nesse entendimento, manifesta que
o regramento através de norma legal complementar se dará somente quando o texto
constitucional expressamente a ela se referir.
A Suprema Corte, contrariamente à pretensão da União, deu provimento ao RE no
566.622/RS (Tema 32 de repercussão geral), de relatoria do ministro Marco Aurélio, sessão
plenária de 23/2/2017. Nestes termos, reconheceu que a regulação de imunidade é reserva de lei
complementar sem qualquer exceção, consoante ementa que ora transcrevo:
Ementa
IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
Na sequência, em 2/3/2017, as Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADIs)
nos 2.036, 2.228 e 2.621 foram apensadas à 2.028 e julgadas conjuntamente, já que sustentadas
em teses jurídicas semelhantes tanto entre si como com aquela vista no manifestado RE no
566.622/RS. Ocorre que, durante referido julgamento, a Corte constitucional converteu ditas ADIs em
Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) e atendeu parcialmente a pretensão da
Fazenda Nacional, admitindo a regulação dos aspectos procedimentais mediante lei ordinária. Eis a
ementa do acórdão da ADI no 2.028, de redatoria da ministra Rosa Weber:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1.“[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2.
“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da
ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente.
Nos termos vistos, a tese vencedora no julgamento das ADIs diverge daquela sustentada
por ocasião da apreciação do RE, ainda que ambos tratassem de base jurídica comum, traduzindo-se
explícita contradição. Por conseguinte, tanto a União quanto os contribuintes opuseram embargos de
declaração contra os julgados do RE e das ADIs respectivamente. A primeira pretendendo, com os
aclaratórios, alargar a matéria regulada por lei ordinária, os segundos buscando pacificar o entendimento
exarado no RE, que reservou dita regulação exclusivamente à lei complementar.
Posteriormente, já em 18/12/2019, o plenário da Suprema Corte pacificou seu
entendimento, quando apreciou, simultânea e conjuntamente, os embargos de declaração opostos
pela União e pelos contribuintes contra os méritos do RE no 566.622/RS e das ADIs 2.028,
2.036, 2.228 e 2.621 respectivamente. No ensejo, a tese jurídica do julgado “Tema 32” foi
reformulada, perfilhando-se àquela estabelecida para as manifestadas ADIs. Logo, prevaleceu a
intelecção de que os aspectos procedimentais poderão ser regulados por lei ordinária,
restando reservada à lei complementar apenas a disciplina do modo beneficente de atuação
das respectivas entidades, notadamente o estabelecimento de contrapartidas a serem por
elas observadas. Confira-se a ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o
da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32
da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de
declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (destaquei)
Do exposto, infere-se que apenas o inciso III do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991,
foi expressamente reconhecido formalmente inconstitucional; ao que arece, limitação que
também atinge os §§ 3o e 5o do mesmo comando, razão por que os demais preceitos do referido
artigo continuam prodizindo os efeitos jurídicos que lhes são próprios. Afinal, como bem
sinalizou a Corte, aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária. Ademais, pelo fato da certificação de
trânsito em julgado da manifestada decisão ainda aguardar julgamento dos embargos de
declarção contra ela opostos, entendo que todos os preceitos do reportado art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, gozam da presunção de constitucionalidade, eis que ainda não definitivamente
julgados. Por conseguinte, em atendimento ao disposto no Enunciado no 2 de súmula do CARF,
assim como ao art. 62 do Anexo II do RICARF, compreendo estar obrigado a reproduzir,
integralmente, todos os preceitos vistos no referido art. 55. Confira-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
RICARF, Anexo II, art. 62:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
(grifei)
Ante o exposto, manifestada pretensão recursal não pode prosperar.
Concessão e cancelamento da imunidade
Igualmente relevante, diferentemente do rito estabelecido no parágrafo
subsequente, enquanto vigente o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, aí se incluindo o efeito
repristinatório tácito, suposto cancelamento do mencionado benefício se daria por meio de
prévio procedimento, próprio e autônomo daquele dele decorrente, observado o contraditório e a
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

ampla defesa. É o que se abstrai da leitura do seu § 4o, que está regulamentado no art. 206, § 8o,
do Decreto no 3.048, de 1999. Confira-se:
Lei no 8.212, de 1991, art. 55:
[...]
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide
ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
Decreto no 3.048, de 1999, art. 206:
[...]
§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a partir
da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor da
Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o
Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento da isenção,
emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito suspensivo
ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação dada pelo Decreto no 4.862,
de 2003)
Contudo, contrariamente ao acima visto, enquanto vigente a MP no 446 de
7/11/2008 (entre 10/11/2008 e 11/2/2009), o cancelamento do referido benefício fiscal segue o
balizamento visto nos seus arts. 30 e 31, os quais dispensam o reportado procedimento próprio e
autônomo apontado no transcrito § 8o do art. 206 do Decreto no 3.048, de 1999. Confira-se:
Art. 30. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da sua certificação pela autoridade competente, desde que atendidas as
disposições da Seção I deste Capítulo.
Art. 31. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o
não-atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o O lançamento terá como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu
causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Nesse mesmo sentido, manifestado rito procedimental não se alterou com a
vigência da Lei no 12.101, de 27/11/2009, cujos arts. 31 e 32 também dispensam a exigência do
prévio procedimento cancelatório, verbis:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo. (Vide ADIN 4480)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide ADIN 4480)
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
A propósito, tanto o Decreto no 7.237, de 20/7/2010, como o Decreto no 8.242, de
23/5/2014 - o primeiro revogando o art. 206 do Decreto no 3.048, de 1999; o segundo, revogador
do primeiro – ao regulamentarem dita matéria, basicamente reproduzem o texto dos citados arts.
30 e 31 da MP no 446, de 2008, assim como 31 e 32 da Lei no 12.101, de 2009. Confira-se:
Decreto no 7.237, de 2010:
Art. 41. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário
Oficial da União, se atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei
no 12.101, de 2009, e neste Decreto.
Art. 42. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 40, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo
ao período correspondente, devendo relatar os fatos que demonstram o não atendimento
de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à isenção, e o
lançamento correspondente terá como termo inicial a data de ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2o A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias, contados de
sua intimação.
§ 3o O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito
estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Decreto no 8.242, de 2014:
Art. 47. O direito à isenção das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a partirda data da publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial
da União, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei no
12.101, de 2009, e neste Decreto.
Art. 48. Constatado o descumprimento de requisito estabelecido pelo art. 46, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará auto de infração relativo
ao período correspondente, com orelatodos fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Durante o período a que se refere o caput, a entidade não terá direito à isenção e o
lançamento correspondente terá como termo inicial a data de ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§ 2o A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de trinta dias, contado de
sua intimação.
§ 3o O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito
estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 1972.
Em síntese, durante a vigência da MP no 446, de 2008, e da Lei no 12.101, 2009,
o procedimento de concessão e interrupção da imunidade ora debatida segue as regras legais,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

abaixo dispostas, as quais, como se viu, dispensam a exigência de prévia decisão administrativa
cancelando o benefício:
1. de 10/11/2008 a 11/2/2009, aplicável os arts. 30 e 31 da MP no 446 de
7/11/2008;
2. a partir de 30/11/2009, aplicável os arts. 31 e 32 da Lei no 12.101, de
27/11/2009.
Assim entendido, vale registrar que, exceto quanto à retroatividade prevista para
aos casos especificamente pontuados no art. 106 do CTN, a aplicação da legislação tributária no
tempo rege-se pelas disposições vistas no art. 144 do mesmo Código, que traz tratamento
diferenciado entre as regras procedimentais e aquelas de natureza material, verbis:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
[...]
Percebe-se que o caput dita a regra geral de que o lançamento rege-se pela lei
vigente na data de ocorrência do fato gerador, mas seu § 1o excepciona a legislação de cunho
procedimental, que terá aplicação imediata, ainda que vigente posteriormente, desde que amplie
os poderes de investigação ou as garantias do crédito tributário. Este é também o entendimento
exarado tanto pelo STF como pelo STJ por ocasião dos julgamentos do RE no 601.314/SP e
REsp no 1.134.665/SP respectivamente, de cujas ementas transcrevemos os seguintes excertos:
1. RE no 601.314/SP (Tema 225 da repercussão geral), de relatoria do ministro
Edson Fachin, que transitou em julgado no dia 11/10/2016:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. artigo 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
[...]
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
2. REsp no 1.134.665/SP (Tema 275 dos recursos repetitivos), de relatoria do
ministro Luiz Fux, que transitou em julgado no dia 11/10/2016:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS IMPONÍVEIS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

ARTIGO
144,
§
1o,
DO
CTN.
EXCEÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE.
1. A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição
de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei
Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do
disposto no artigo 144, § 1o, do CTN.
[...]
9. O artigo 144, § 1o, do Codex Tributário, dispõe que se aplica imediatamente ao
lançamento tributário a legislação que, após a ocorrência do fato imponível, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes
de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir
responsabilidade tributária a terceiros.
10. Conseqüentemente, as leis tributárias procedimentais ou formais, conducentes à
constituição do crédito tributário não alcançado pela decadência, são aplicáveis a fatos
pretéritos, razão pela qual a Lei 8.021/90 e a Lei Complementar 105/2001, por
envergarem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória/investigativa da
Administração Tributária, ainda que os fatos imponíveis a serem apurados lhes sejam
anteriores (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 806.753/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, julgado em 22.08.2007, DJe 01.09.2008; EREsp 726.778/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, julgado em 14.02.2007, DJ 05.03.2007; e EREsp 608.053/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 09.08.2006, DJ 04.09.2006).
[...]
Posta assim a questão, passo à análise do caso concreto.
Como se vê no relatório e excertos do recurso interposto abaixo transcritos, a
Recorrente afirma que dito lançamento somente poderia ter sido efetivado após concluído o
processo administrativo no qual se discutisse o cancelamento da imunidade contestada (processo
digital, fls. 150 e 607):
10. Ressalva as disposições do parágrafo quarto do artigo 55 da Lei 8.212/91, para
concluir que o lançamento somente poderia ter sido realizado depois de concluído o
processo administrativo no qual se discutisse o cancelamento da isenção. No mesmo
sentido, transcreve disposições do Decreto 3.048/99, no que teria seguido a Instrução
Normativa RFB 971/09.
[...]
Contudo, olvidou a Fiscalização de que à época dos fatos geradores, ou melhor, ao
tempo da vigência do artigo 55 da Lei no 8.212/91, antes de se exigir as contribuições
previdenciárias que entendam cabíveis, o Fisco deveria, de antemão, laborar no sentido
de cancelar a isenção da Recorrente, a qual mediante o devido processo legal,
demonstraria a sua irresignação, para somente após decisão administrativa, transitada
em julgado, é que poderiam ser efetuados os lançamentos dos créditos tributários.
Assim dispunha o § 42 do artigo 55 da Lei no 8.212/91:
Entretanto, tratando-se de fatos geradores correspondentes às competências
1/2006 a 12/2007, realmente, o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, estava vigente, razão por que os
aspectos matérias do lançamento (fato gerador, base de cálculo e alíquotas) foram por ele
corretamente balizados. Contudo, referido procedimento fiscal transcorreu entre 22/1/2010, data
da ciência do Termo de Início de Fiscalização, e 28/2/2011, dia da ciência do lançamento, época
de plena vigência da Lei no 12.101, de 2009, cujo art. 32, caput e § 2o, dispensava a prévia
decisão administrativa acerca do direito ao reportado benefício (processo digital, fls. 3 e 15).
Dada a relevância, replico reportado comando legal:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção. (Vide ADIN 4480)
[...]
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente
Nestes termos, a fiscalização agiu corretamente ao aplicar a nova legislação, que
ampliou os poderes de investigação com a instituição de critério diverso de apuração do crédito
tributário, exatamente como prevê o transcrito § 1o do art. 144 do CTN. Outrossim, dito
regramento procedimental em nada afetou os aspectos materiais da autuação, que continuaram
exatamente os mesmos estabelecidos pelo citado art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, o que vai ao
encontro da regra geral acerca da legislação aplicável ao lançamento (caput do art. 144 do
CTN).
Ademais, o direito de defesa da Recorrente em nada foi afetado, eis que, tanto na
vigência do § 4o do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, exigindo processo autônomo para cassação
do referido benefício, como na legislação superveniente, que o dispensou e adotou o rito do
Decreto no 70.235, de 1992, é assegurado o direito do contribuinte apresentar sua ampla defesa.
Logo, provado o cumprimento das exigências legais que lhe assegura o direito à pretendida
imunidade, há de ser reconhecida a procedência da impugnação ou, se for o caso, o provimento
do recurso interposto.
Assim entendido, não procede manifestada alegação recursal.
É oportuno ressaltar que a validade da apontada Lei no 12.101, de 2009, foi
questionada nas ADIs nos 4.480/DF e 4.891/DF, a primeira com decisão transitada em julgado; a
segunda continua aguardando julgamento. Nessa perspectiva, importa à solução da presente
controvérsia o entendimento que a Corte Máxima deu ao art. 32 do predito Ato legal, por ocaisão
das decisões exaradas tanto na apreciação da especificada Ação julgada como nos julgamentos
dos embargos de declaração contra ela opostos. Confira-se as respectivas ementas:
ADI no 4480/DF
Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1o; 13, parágrafos
e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos
de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2o do art. 13
por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7o do artigo 195
da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de
atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais.
Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem
como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente
procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e
II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013. (destaquei)
(ADI 4480, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020)
ADI no 4480/DF/EMB. DECL.- ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ementa:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito
Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; 14, §§ 1o e 2o;
18, caput; 29; 31; e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei
12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2o do art. 13 por
legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de
inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da
decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes,
apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da
Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva.
(ADI 4480 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 04-03-2021 PUBLIC 05-
03-2021).
ADI no 4480/DF/EMB. DECL.- CONF. NAC. DOS EST. DE ENSINO
Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PEDIDO – PROCEDÊNCIA –
MODULAÇÃO. Não cabe, uma vez proclamada a incompatibilidade de ato normativo
com a Constituição Federal, projetar o surgimento dos efeitos da constatação, sob pena
de inobservância, considerado o ângulo da higidez, da Lei Maior, como se até então não
tivesse vigorado.
(ADI 4480 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)
Como se vê nas transcrições supras, o caput e o § 2o do referenciado art. 32 não
foram afetados pela inconstitucionalidade declarada na reportada decisão definitiva de mérito,
eis que, quanto ao dito artigo, apontado entendimento refletiu, exclusivamente, em seu § 1o.
Logo, a dispensa prévia de decisão administrativa acerca do direito ao reportado benefício
continua legalmente vigente, razão por que a razão não está com a Recorrente, pois nada há de
ser corrigido no procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
As aplicações da multa de ofício e dos juros de mora se impõem, respectivamente,
pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
segundo os Enunciados nos 4 e 108 de súmulas da sua jurisprudência, abaixo transcritos:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142, parágrafo único, anteriormente transcrito. Por conseguinte, o
procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar,
obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados acréscimos legais, nos exatos termos
da legislação. Logo, resta à autoridade fiscal aplicar citada penalidade no exato percentual
legalmente previsto.
Retroatividade benigna
Inicialmente, é de notório conhecimento dos operadores do direito tributário que
o instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo
descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica
ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
conforme diz o Código Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, “c”, “verbis”:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Nesse pressuposto, a Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova conformação aos arts. 32 e 35 da
Lei no 8.212, de 1991, refletindo diretamente nas penalidade moratórias e naquelas apuradas por
meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, alterou tanto as multas de ofício pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória como a multa e os juros de mora
decorrentes do atraso no recolhimento das contribuições devidas, eis que, além de acrescentar os
arts. 32-A e 35-A, revogou os §§ 4o e 5o do art. 32, assim como deu nova redação ao art. 35 e
revogou seus incisos I a III, todos do referido Ato legal alterado.
Com efeito, de um lado, o dito art. 35, em sua nova redação, passa a tratar
apenas das multas e dos juros moratórios decorrentes do recolhimento intempestivo das
contribuições devidas. De outro, as penalidades pelo descumprimento da obrigação acessória
prevista no citado art. 32, inciso IV, anteriormente capituladas nos seus §§ 4o e 5o, foram
substituídas pelas multas previstas no incluído art. 32-A. E, por fim, as multas capituladas no
reportado art. 35, incisos I, II e III, deram lugar àquela disposta no acrescentado art. 35-A.
Confira-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado pela Medida Provisória no
449, de 2008)
[...]
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
[...]
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Por oportuno, o contexto fático amolda-se às penalidades associadas
correspondentes a fatos geradores ocorridos até 30 de novembro de 2008, exigidas mediante
lançamentos de ofício pelo descumprimento das obrigações principal e acessória do contribuinte
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

prestar mensalmente, por meio da respectiva GFIP, as informações previstas na legislação
tributária.
Ademais, trata-se de entendimento já pacificado tanto na Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mediante a Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009, consoante se vê nos excertos abaixo
transcritos:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Como se vê, o citado artigo 32-A trata da multa isolada aplicável à hipótese de
mera omissão atinente à entrega tempestiva ou com incorreção da GFIP, nada referindo-se à falta
de recolhimento das respectivas contribuições. No entanto, de outro modo, o artigo 35-A traz a
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), aplicável nos lançamentos de ofício
decorrentes tanto do não-recolhimento como de declaração incorreta das contribuições devidas.
Assim considerado, a comparação para identificação da penalidade mais benigna
entre a multa aplicada com fundamento no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, não poderá ser o mencionado art. 32-A, como pretende a
Recorrente, mas sim o também inaugurado art. 35-A, que remeteu para o art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430, de 1996.
Visto dessa forma, independentemente de manifestação deste Conselho, quando
do pagamento ou parcelamento do débito, a ocorrência de suposta retroatividade benigna será
analisada e, quando for o caso, implementada. Logo, não há como se atender o pedido
subsidiário da Recorrente, no sentido de que dita referida multa de ofício seja reduzida,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
A demonstração do descumprimento dos parágrafos IV e V do artigo 55 da Lei 8.212/91
Quanto aos requisitos do lançamento fiscal, o CTN determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, em análise, duas controvérsias podem ser suscitadas:
1. A constatação (ou não) dos fatos que, se demonstrados, determinariam a exclusão do
benefício então previsto no artigo 55 da Lei 8.212/91, fazendo surgir a obrigação do
pagamento de contribuições previdenciárias das quais o Contribuinte estaria, a
priori, dispensado (as chamadas "contribuições patronais' ) .
2. Presentes os motivos ensejadores da exclusão do benefício, a verificação da
existência (ou não) dos fatos geradores considerados.
Assim, a primeira controvérsia a ser analisada é, pois: considerando os fatos relatados e
os respectivos documentos apresentados pela Fiscalização e cotejando-os com as razões
e os documentos apresentados pelas Impugnações, estariam demonstradas e
caracterizadas as ocorrências de fatos e práticas que corresponderiam ao
descumprimento das exigências enumeradas nos incisos IV e V do artigo 55 da Lei
8.212/91?
Para responder, e por oportuno, retranscrevo os aludidos dispositivos:
(...)
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97)
(...).
Vejamos, pois, se tais fatos, ou melhor, se o cumprimento (ou não) de tais requisitos
legais encontra-se (ou não) devidamente relatado e demonstrado nos autos.
O Relatório Fiscal, no seu item 7 (fls. 9/10) reporta-se ao processo COMPROT
15983.000067/2011-66 (também lavrado na mesma ação fiscal), nos seguintes termos:
Conforme fartamente demonstrado nos tópicos iniciais do Relatório Fiscal, do
processo N°: 15983.000067/2011-66, o sujeito passivo não cumpriu nos anos de
2006 e 2007, os requisitos para o gozo da isenção, devendo ter tratamento
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

idêntico ao dos demais contribuintes, sendo-lhe devida as obrigações patronais
previdenciárias, bem como a devida para outras entidades ou fundos. Estas
condutas resultaram no Auto de Infração 37.288.765-1 [destaques no original].
Com efeito, naquele processo COMPROT 15983.000067/2011-66, a Fiscalização
informou, com detalhes, no respectivo Relatório Fiscal, nos seus itens 10/22, a prática
de atos e procedimentos que caracterizam claramente as situações previstas em ambos
os transcritos incisos, demonstrando, inclusive, que o Contribuinte teria distribuído
vantagens e benefícios aos seus dirigentes, além do que, não teria aplicado seus recursos
exclusivamente de acordo com seus objetivos institucionais.
Para comprovar suas conclusões, a Fiscalização juntou aos autos do processo
COMPROT 15983.000067/2011-66 cópias de documentos (fls. 104/335), vinculando-os
aos registros contábeis realizados pelo próprio Contribuinte, dos quais se podem extrair
tanto as práticas irregulares (ou, pelo menos, não justificadas pelo Contribuinte), bem
como a ocorrência dos respectivos fatos geradores considerados.
Com efeito, relata que (fl. 39 - processo COMPROT 15983.000067/2011-66):
10. O período fiscalizado compreende os anos de 2006 e 2007. Ao
analisar o Livro Diário Geral n° 25, relativamente ao ano calendário 2007, através
do Relatório da Diretoria nele Incluso, a fiscalização tomou conhecimento de uma
série de irregularidades relacionadas com a aplicação de recursos da entidade. Tais
irregularidades estão sendo objeto de investigação através da Ação Civil Pública nc
1.807/2007, em trâmite na 3a Vara Criminal de Santos. Tais irregularidades também
podem ser constatadas através do Relatório da Diretoria do Exercício findo em
31/12/Z007 (Doc. 19).
11. Devidamente intimado, o sujeito passivo exibiu cópia integral da citada
Ação
Civil
Pública,
onde
noticia
o
Conselho
Deliberativo,
diversas
irregularidades praticadas pela Diretoria Executiva do período, tais como:
• Retiradas a título de "Verbas de Representação", pelo dirigente da Entidade;
• Prática de efetuar diversas rescisões sem justa causa, com o intuito de levantar o
fundo de garantia; arcando a Entidade com a despesa relativa à multa rescisória,
relativa aos 40% do FGT5, permanecendo tais empregados na Entidade;
trabalhando sem registro;
• Pagamento de despesa com veículos estranhos ã Entidade;
• Venda de veículo da Entidade, no valor equivalente a 1/3 (um terço) do valor de
mercado, e ainda assim, tal valor, não pago a Entidade;
• Empréstimos a diversos empregados, para pagamento a longo prazo e sem
nenhum índice de atualização; sendo alguns deles não quitados por ocasião da
rescisão;
• Distribuir participação no resultado a seus empregados;
• Efetuar donativos a diversas entidades;
• Manter na entidade diversos empregados sem registro.
Em face de tais práticas, consta que a Fiscalização empreendeu, então, diligências, das
quais resultaram os relatos que seguem e que são acompanhados por documentos:
registros contábeis, recibos de pagamentos, notas fiscais, documentos diversos (fl.
104/335 – processo COMPROT 15983.000067/2011-66).
Nesta senda, segue o Relatório Fiscal (fls. 39/40 – também do processo COMPROT
15983.000067/2011-66):
12. Ao realizar a análise dos requisitos da isenção, previstos no artigo 55, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, a fiscalização identificou a irregularidades,
especificamente no tocante aos incisos IV e V, nos anos de 2006 e 2007,
confirmando os mesmos indícios que serviram de motivação ao Ministério
Público, na instauração da Ação Civil Pública 1.807/2007.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Acrescenta ainda o Relatório Fiscal (fl 40 – também do processo COMPROT
15983.000067/2011-66):
13. A fiscalização identificou através dos lançamentos contábeis pagamentos
realizados sob o titulo de "Verbas de Representação". Tais valores foram
contabilizados na conta 331499 - Outras Despesas Administrativas (ano de 2006)
(Doc. 20) e 5.1.1.02.0020 - Despesas com Representações (ano de 2007) (Doc.
21).
Os registros contábeis mencionam "verbas de representação " e "despesas com
representação ", que, no contexto das atividades de entidades como a do Contribuinte,
tipicamente se referem a dispêndios realizados por dirigentes e administradores. A falta
de exibição pelo Contribuinte dos documentos que comprovariam a regularidades de
tais despesas - que constitui sua obrigação tributária acessória - e mesmo a falta de
apresentação de outros elementos que pudessem tornar plausíveis as eventuais
justificativas (que, aliás, nem mesmo existem nestes e nos outros autos da mesma ação
fiscal) certamente autorizaram (e autorizam) a Fiscalização a considerar que a
administração da entidade realizou despesas sem comprovações de suas regularidades.
Não tem cabimento, pois, a assertiva da Impugnação de que a Fiscalização não teria
demonstrado a real natureza de tais pagamentos. Reiterando: cabe justamente ao
Contribuinte demonstrar que suas despesas, além de regulares, estão corretamente
registradas na contabilidade.
Nem uma, nem outra providência tomou o Contribuinte, em relação ao período do
lançamento fiscal.
Por isso, a simples falta de exibição dos documentos que dariam arrimo aos respectivos
registros contábeis, cuja exibição foi formalmente requisitada pela Fiscalização,
autoriza sim que se considere, para efeito de lançamento fiscal, que tais despesas -
conforme sugestão dos próprios históricos dos registros contábeis - sejam consideradas
como irregularmente realizadas pela administração, inclusive, eventualmente, em
benefício dos próprios administradores, senão de terceiros, mas irregulares, de qualquer
forma.
Naquele mesmo processo 15983.000067/2011-66, constam, em acréscimo a tais fatos,
outros relatos detalhados de práticas adotadas pelo Contribuinte no período (Relatório
Fiscal, quanto às verbas de representação, fl. 40, daqueles autos):
14. Tais dispêndios, no período verificado, totalizaram RS 122.493,32 (cento
e vinte e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e dois
centavos). É importante dizer que estes vatores não se configurem
ressarcimento de despesas realizadas pelos seus dirigentes, uma vez que
não foram apresentadas quaisquer prestações de contas relativas a estes
gastos. Configuram-se, pois, remunerações, vantagens ou benefícios
auferidos em razão do cargo ou função.
Ainda, naquele processo, quanto à aplicação dos recursos da entidade (Relatório Fiscal,
fls. 40/41):
15. Constataram-se inúmeras aplicações de recursos em finalidades não
condizentes com os objetivos Institucionais, dilapidando o patrimonio da
entidade. A primeira grande irregularidade, já apontada em Nota
Explicativa Folha: 000709, (Doc. 22) anexa ao Livro Diário Geral no 25 de
2007, fls.: 000001 a 000712, que teve Registro sob N°: 30.574, em
15/04/2008, no Oficial de Registro, Títulos e Documentos e Registro Civil
das Pessoas Jurídicas de Santos/SP; é a ocorrência de vultosa
movimentação bancária sem que se identifique a natureza ou finalidade dos
gastos. Estes recursos lançados a crédito de contas bancárias são totalizados
a débito na conta 120401 (Doc. 23), como saldo anterior no Razão de 2006,
no valor de R$ 486.115,62 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e
quinze reais e sessenta e dois centavos), com a sui generis denominação de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Valores a Identificar. Em 2007, na conta 1.1.2.04.0002 (Doc. 24), com a
denominação de "Valores Sem Comprovação 2007”.
Ora, a própria contabilização das despesas - das quais não se tem nem mesmo a mínima
indicação das suas naturezas - deixa clara a inexistência dos documentos
comprobatórios.
Como poderia a Fiscalização, nestas circunstâncias, desvendar a destinação de tão
vultosas quantias de dinheiro ou aceitar que tenham sido regularmente realizadas, de
acordo com os objetivos institucionais do Contribuinte?
Aliás, dada a natureza da atividade do Contribuinte; e considerando especialmente sua
pretensão de gozar de benefício fiscal (a isenção de contribuições previdenciárias, neste
caso), deveria se empenhar, ainda com maior zelo, para demonstrar a regularidades de
suas operações, não fosse por outros motivos, apenas para comprovar o atendimento dos
requisitos legais pertinentes.
Segue o aludido Relatório Fiscal (fl. 41 do processo 15983.000067/201166):
16. Regularmente Intimado através do TIF - Termo de Intimação Fiscal 02 de
01/03/2010 (Doc. 11); para esclarecer a natureza destes dispêndios, o
sujeita passivo, através esclarecimentos, datado de 15 de março de 2010,
prestados pela contadora e procuradora, senhora Cláudia Renata Alves de
Almeida (Doc. 25), limitou-se a Informar que este fato está sendo objeto de
apuração na Ação Civil Pública no 1.807/2007, cuja cópia foi-nos
encaminhada; e envia cópia do Laudo Pericial, páginas 31 e 32 (Doc. 26) e
do Anexo 3, páginas de 1 a 43: planilha do perito judicial, sob o título:
Demonstrativo dos Valores Sacados sem Comprovação de Documentos
(Doc. 27), para o período de 01/2003 a 12/2007; do referido processo.
Informa também que os lançamentos efetuados nas contas
mencionadas no item anterior, referem-se a pagamentos
efetuados pelo CAMPS, sem comprovação documental.
Em 2006 tais valores totalizaram R$ 604.305,30 {seiscentos e quatro mil,
trezentos e cinco reais e oitenta centavos); em 2007, R$ 882,528,20
[oitocentos e ostenta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte
centavos]. (DOC. 27, Pags: ANEXO N° 03, FOLHAS No: 19/43 A 43/43)
A "falta de comprovação documental" é, pois, expressamente confessada pelo
Contribuinte e os respectivos montantes das despesas são apreciáveis, sem
dúvida.
São relatados ainda outros fatos exemplificativos da aplicação de recursos da
entidade no custeio de despesas não comprovadamente de responsabilidade da
entidade, mas, ao que consta, em benefício de terceiros (fl. 42 do processo
15983.000067/2011-66):
18. Pagamentos de combustível, serviço de funilaria, instalação de som,
conserto, etc. para veículos estranhos à entidade; como alguns casos abaixa
citados; cópias dos documentos de comprovação anexos.
Relação de alguns veículos, com requisição de combustível e notas de
serviços executados; em nome da Entidade (Docs. 35 a 41):
- PEUGEOT, placa: DQA 9731;
- GOL, placar DGN 2285.
- PALIO, placa: DDV 6023
- CORSA, placa: CKN 4Q70
A realização não justificada de despesas que, em princípio seria de responsabilidade de
“terceiros”, atestam irretorquivelmente a ocorrência de desvio dos recursos da entidade.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Outras práticas foram ainda constatadas que determinam a absoluta incompatibilidade
dos procedimentos do Contribuinte com a vedação dos incisos IV e V do artigo 55 da
Lei 8.212/1991 (processo 15983.000067/2011-66, Relatório Fiscal, fl. 43):
22. Outro fato digno de nota é a venda de veículo da Entidade, em 03 de
Maio de 2007, para empresa D.D. Comércio de Veículos LTDA ME, de
filhos do funcionário Dimas Fonseca Veiga, coordenador do CAMPS, em
valor inferior ao preço de mercado, ainda pendente de pagamento.
O veiculo GM/CORSA MILENIUM, ano 2002, placa DGN 4800, foi
alienado por R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), enquanto na
Autorização Para Transferência de Veículo; de valor de mercado de R$
14.000,00 (quatorze mil reais) (Doc. 46). Cópia da Autorização Para
Transferência de Veículo, anexa.
23. Constatamos pagamento de Participação nos Resultados, na conta
5.1.1.01.1000 "Outras Despesas da Administração" (Doc. 47), no Razão
2007, escriturado como parcela 1, de acordo com a Lei 10.101/2000. A
referida Lei dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa e dá outras providências. Conforme disposto em seu
artigo 1o e § 3o do artigo 2°, a distribuição de lucros é incompatível com
entidades sem finalidade empresarial, não se aplicando ao sujeito passivo.
Cópia da planilha "Outras Despesas da Administração 2007” anexa.
A venda de ativos por preços menores que os de mercado, sem que nem mesmo se
registre o recebimento dos valores pactuados, constitui, pelo menos, transferência
irregular do patrimônio da entidade, o que é absolutamente incompatível com as
exigências legais a serem cumpridas pelas entidades de assistência social beneficentes
de isenção das contribuições previdenciárias, já que constitui evidente caso de
transferência indevida de seu patrimônio.
O pagamento de participação nos lucros e resultados - considerando supostamente
tratar-se de uma entidade de assistência social beneficente de isenção das contribuições
previdenciárias - é mais um fato absolutamente incompatível com as finalidades e a
natureza do Contribuinte, constituindo óbvio caso de desvio de finalidade: a instituição
não por finalidade a obtenção de lucro e muito menos pode distribuir participações aos
seus empregados e dirigentes.
Também no âmbito das relações trabalhistas, consta que o Contribuinte adotou, para o
período fiscalizado, práticas que resultaram (ou poderão resultar) em benefícios
absolutamente indevidos (processo 15983.000067/2011-66, Relatório Fiscal, fl. 43):
20. Este não é o único caso. Informações fornecidas pela contabilidade
confirmam a existência de outros casos pendentes de pagamento após a
rescisão do contrato de trabalho. Embora a atual administração venha
envidando esforços para o recebimento destes valores, tais pagamentos,
quando ocorrem, são em valares irrisórios fato que certamente representa, e
representará, grave prejuízo financeiro á entidade.
21. Para o exercício de 2007, sob ação fiscal, consta contabilizado na conta
1.1.2.03.0004, "Empréstimos a Empregados"; saldo devedor em 31/12/2007
no valor do R$ 100.270,43 (cem mil duzentos e setenta reais e quarenta e
três centavos). Mediante informação fornecida pela contabilidade, através
da Planilha de Conciliação de empréstimo a funcionários desligados,
constam também, valores de empréstimos sem previsão de recebimento,
na conta: 1.2.5.01.001 “Valores em Contencioso", aos funcionários, Maria
Auxiliadora Pires Nascimento e José Pereira da Silva, desligados em
02/2008 e 06/2007, respectivamente; no valor original de R$ 7.670,00.
Copias da Planilha da conta do Razão EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS
2007 conta 1.1.2.03.0004 (Doc. 43); da Conciliação de Empréstimo a
Funcionários 2007 (Doc. 44); da Conciliação de empréstimo a funcionários
desligados (Doc. 45); anexas.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

A concessão de empréstimos não formalizados por escrito ou sem cláusulas de reajuste
ou previsão de vencimento (inclusive para "procurador') dificilmente poderia ser
justificada (e obviamente é injustificável neste caso) e claramente caracteriza a prática
de destinação de recursos do Contribuinte para situações absolutamente incompatíveis
com suas finalidades institucionais.
Ainda, quanto às "relações trabalhistas" (fls. 41/42 do processo
15983.000067/2011-66):
17. Apurou-se, também, que a entidade realizou diversas rescisões de contrato de
trabalho sem justa causa. Natural seria, caso o Sujeito passivo não permanecesse
exercendo as mesmas atividades anteriores à rescisão, passando a serem contratados e
remunerados sob outros títulos. Trata-se de manobra simulatória que tem por finalidade
única, o levantamento da Muita Rescisória do FGTS. Abaixo alguns casos para
constatação. Anexas as cópias de documentos para constatação: rescisões, planilha
demonstrando O período fora da GFIP, recibos e lançamentos contábeis com
informação de pagamentos efetuados aos mesmos para o período em que deixam de ser
declarados na GFIP. (Doc.28, 29 e 30).

A Fiscalização, ainda quanto às relações do Contribuinte com seu pessoal, evidencia a
ocorrência de outros fatos que merecem destaque, por comporem o quadro que
demonstra claramente a transferência de recursos da instituição sem que se possam
obter explicações ou justificativas minimamente razoáveis: é o caso das realizações de
rescisões contratuais, com pagamentos das verbas indenizatórias (inclusive multa de
40% do FGTS), sem que realmente tenha havido interrupção da prestação de serviços.
Práticas desta natureza - simulação da rescisão do contrato de trabalho (situações nas
quais o "ex-empregado" continua prestando serviços como "autônomo" ou mesmo
informalmente - "sem registro") - embora reprováveis sob todos os aspectos, são
registradas em empresas da iniciativa privada, quando se deseja "premiar' o "ex-
empregado' com a multa e o saque do FGTS ou, até mesmo, com o recebimento de
seguro-desemprego (nas chamadas "rescisões por acordo ' ) .
Caso realmente tivessem ocorrido as rescisões dos contratos de trabalho, por que a
entidade manteve, praticamente sem interrupções, vínculos de prestação de serviços
com os mesmos "ex-empregados "?
A resposta para este questionamento é intrigante, mas também pode ser esclarecedora,
ao considerarmos os pagamentos de verbas indenizatórias devidas nas rescisões
imotivadas dos contratos de trabalho, especialmente a multa do FGTS.
A circunstância de tais práticas serem injustificáveis - porque demitir e assumir custos
de rescisões de pessoal que continuaria prestando serviços? - constitui segura evidência
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

de que se trata de atitudes que deliberadamente causariam (como certamente causaram)
prejuízos à entidade, caracterizando também a prática de destinação de recursos do
Contribuinte para situações absolutamente incompatíveis com suas finalidades
institucionais.
Não é necessário qualquer esforço maior de compreensão para admitir que os
responsáveis por tais práticas - no contexto de tantas outras práticas já relatadas e
demonstradas - deliberadamente impuseram prejuízos à entidade.
Tudo isso está relatado e evidenciado pela Fiscalização (pelo menos com base nos
elementos a que teve acesso). Então, considerado o conjunto de fatos relatados, e
reiterando: os fatos que caracterizam o descumprimento dos requisitos legais foram
extraídos dos registros contábeis elaborados pelo próprio Contribuinte, a quem caberia
exibir os respectivos documentos fiscais e demais elementos idôneos necessários para
demonstrar a regularidade das operações.
A contabilidade formal e regular pressupõe dois requisitos essenciais e inseparáveis: a)
a realização de lançamentos contábeis de acordo com as normas contábeis, reunidos em
livros dotados dos requisitos e das formalidades legais exigíveis; b) a comprovação da
adequação e da veracidade destes mesmos lançamentos contábeis, através dos
documentos legais pertinentes (documentos fiscais; contratos; recibos e vários outros
documentos idôneos, como documentos trabalhistas, cópias de cheques e depósitos
bancários, por exemplo), que constituem a prova de que os correspondentes
lançamentos contábeis refletem precisamente as operações que se pretende registrar,
com a guarda e manutenção, para eventual e posterior apresentação não apenas ao
Agente Fiscal, mas também a todos os demais interessados: auditoria interna ou
independente; administradores, associados e outros.
Lançamentos fiscais que não possam ser comprovados por documentação hábil e idônea
não bastam, pois, para comprovar que o Contribuinte tenha realmente atendido a todas
as exigências legais, inclusive, neste caso, as do artigo 55 da Lei 8.212/1991.
A Impugnação, sob este aspecto, vale-se basicamente de assertivas vagas e genéricas,
tais como: o lançamento fiscal teria se dado com base em "meras presunções" ; faltaria
ao lançamento fiscal a "precisa caracterização do fato imputado" ; a Fiscalização não
teria realizado "investigação exaustiva e aprofundada ", mas sim, supostamente, de
forma "açodada" .
Ocorre que, na realidade, não se trata de meros registros contábeis. A Fiscalização faz
menções e apresenta documentos que dão suporte a registros contábeis elaborados pelo
próprio Contribuinte, que, aliás, não se deu ao trabalho nos presentes autos (ou em
qualquer dos demais autos dos lançamentos fiscais realizados na mesma auditoria) de
apresentar provas eficazes (especialmente documentais) que pudessem demonstrar (se
fosse possível) a regularidade das práticas relatadas, em face das vedações do artigo 55
da Lei 8.212/1991 (considerando evidentemente a condição de entidade beneficente de
assistência social no gozo da isenção das contribuições previdenciárias). Tampouco, a
Impugnação logrou demonstrar, por qualquer meio, que os valores considerados não
correspondem exatamente aos respectivos fatos considerados.
A Impugnação, além das assertivas genéricas já mencionadas, limita-se a tentar
demonstrar sua condição de entidade que faria jus ao benefício fiscal, com a
apresentação de cópia de "Nota Técnica " do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome - Conselho Nacional de Assistência Social, acompanhada de demais
documentos (fls. 106/111); de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS e documentos correlatos emitidos por órgãos públicos diversos (fls.
112/114).
Ocorre que tais documentos não se prestam para afastar as constatações apuradas e as
conclusões deduzidas pela Fiscalização, que, aliás, não está absolutamente vinculada
aos resultados das análises feitas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome ou pelo Conselho Nacional de Assistência Social, na medida em que cada
procedimento tem finalidades, objetos e regras próprias.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

À míngua de outras providências do Contribuinte e considerando os detalhados e
contundentes fatos colecionados pela Fiscalização (corroborados inclusive por
documentos, cujas cópias integram os autos deste e de outros processos produzidos na
mesma ação fiscal), considero regular o procedimento adotado de desconsiderar o gozo
do benefício fiscal previsto no artigo 55 da Lei 8.212/1991, em face, inclusive, das já
aludidas disposições do artigo 32 da Lei 12.101/2009, anteriormente transcrito.
Presentes, pois, as razões que justificam a exclusão do benefício fiscal, passo à análise
das contribuições previdenciárias lançadas, em face dos fatos geradores apurados e
considerados pela Fiscalização.
Também não procede a argumentação de que as bases de cálculo são ilegítimas,
sob o pressuposto de terem sido apuradas a partir da ação civil pública, pois, como se viu
precedentemente, ditos fatos foram levantados a partir da documentação produzida pela própria
Recorrente. Tratam-se de auxílio alimentação pago em espécie, das despesas médicas não
extensíveis a todos os empregados e dos pagamentos a contribuintes individuais, matérias não
Recorrida. A exemplo, confira-se trechos do acórdão recorrido:
Neste aspecto, replico o que está posto no processo no 15983.000069/2011-55,
decorrente da mesma autuação e refere-se à obrigação principal, cujo descumprimento deu
origem à penalidade ora debatida (processo digital, fls. 316 a 319):
Neste lançamento a Fiscalização considerou como sujeitos às contribuições
previdenciárias os dispêndios a título:
1. Despesas com alimentação de segurados a serviço do Contribuinte
(levantamentos "CB", "LR" e "VR");
2. Despesas com assistência médica, também dos segurados a serviços do
Contribuinte (levantamentos "AV" e "UN"); e
3. Pagamentos considerados como realizados a contribuintes individuais, seja
porque não foram apresentados os respectivos documentos pelo Contribuinte
(levantamento "PF"), seja porque o Contribuinte informou os beneficiários à
Fiscalização, mas deixou de incluí-los em GFIP e oferecer as respectivas
remunerações à tributação (levantamento "RE").
[...]
A regra geral do salário-de-contribuição, em matéria de contribuições previdenciárias de
segurados empregados, compreende, pois, inclusive "...a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob
a forma de utilidades ..." (caput do artigo 28).
Entretanto, nem todas as "utilidades" integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Dentre as quais (as que não integram), convém, neste caso, destacar:
1. Fornecimento de alimentação no contexto do PAT - Programa de Alimentação dos
Trabalhadores (letra "c").
2. Despesas com assistência médica, "... desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa" .
A Impugnação não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer destas hipóteses de
exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias, sendo, por isso,
procedente o lançamento fiscal, em relação aos respectivos créditos tributários. Mas
vejamos cada situação específica.
[...]
Despesas com alimentação, sem inscrição no PAT
[...]
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Nem mesmo a existência do Parecer PGFN/CRJ 2.117/2011 (ainda que devidamente
aprovado pelo Ato Declaratório PGFN 3/2011) pode afastar a exigência das
correspondentes contribuições previdenciárias neste caso, pois o aludido Parecer diz
respeito apenas ao "pagamento in natura do auxílio-alimentação" , que não é do que
aqui se trata.
[...]
Ora, nem os julgados do STJ, muito menos o Parecer PGFN/CRJ 2.117/2001 admitem a
não incidência de contribuições previdenciárias, quando a concessão do benefício se dá
em dinheiro.
Despesas com assistência médica
[...]
As Impugnações sustentam que a Fiscalização não teria demonstrado que o benefício
não seria assegurado a todos os empregados do Contribuinte, em razão do que careceria
do fundamento necessário para sustentar os lançamentos. Entretanto, tal proposição do
Contribuinte encerra uma indevida tentativa de inverter a obrigação de demonstrar o
cumprimento da lei pelo Contribuinte.
Efetivamente, a Fiscalização constatou que, não obstante previsão em Acordo Coletivo,
nem todos os segurados tinham indicação em folha de pagamento dos descontos a título
de encargos com o plano de assistência médica, causando dúvida acerca da real
extensão geral do benefício. Por isso, formal e expressamente o Contribuinte foi instado
a demonstrar que a todos era oferecida a possibilidade de adesão ao benefício. Contudo,
o Contribuinte também não se desincumbiu das providências necessárias.
Ora, ocorre que, a regra é a de que todos os valores (inclusive, é claro, os benefícios)
recebidos pelo segurado, na constância da relação de emprego, integram a sua
remuneração, exceto nas hipóteses legais, com cumprimento dos respectivos requisitos.
A não incidência do benefício, pago na vigência do contrato de trabalho (e, portanto,
com fundamento neste vínculo - o de prestação de serviços assalariado), constitui, pois,
exceção. Justamente por isso, para que possa usufruir a isenção, o Contribuinte deveria
efetivamente demonstrar que adota medidas necessárias para assegurar que a todos os
seus empregados seja oferecido o benefício. E, neste caso, exceto alegações genéricas,
nenhuma outra providência foi adotada pelo Contribuinte.
Correto, assim, o procedimento fiscal de, em face da falta de demonstração do
Contribuinte, ter aplicado a regra geral de incidência, a qual somente poderia ser
afastada pelas provas oportunamente oferecidas pelo Contribuinte, o que não ocorreu.
Pagamentos a contribuintes individuais
[...]
Não constam impugnações quanto aos valores lançados, que devem ser assim tidos
como procedentes.
Quanto à natureza dos respectivos pagamentos - destinados ou não a remunerar
contribuintes individuais - caberia também ao Contribuinte demonstrar que tal não teria
ocorrido. Como também não se desvencilhou desta atribuição, deve-se considerar
procedente o lançamento, especialmente considerando a fonte de informações da
Fiscalização: os próprios registros contábeis realizados pelo Contribuinte.
As planilhas que informam os beneficiários e respectivos valores não constituem, pois,
"meras suposições ", mas fontes precisas de informações da Fiscalização. São fatos
corroborados por lançamentos contábeis produzidos pelo próprio Contribuinte.
Demais alegações do Contribuinte
A circunstância de haver ação civil pública em andamento para apurar os fatos e as
responsabilidades que deram também sustentação à desconsideração do beneficio do
artigo 55 da Lei 8.212/1991, em nada altera a regularidade do lançamento fiscal, pois,
provados os fatos, no âmbito deste processo administrativo (e consta considerável
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

quantidade de documentos e fatos para garantir que tenham realmente ocorrido), a
procedência do lançamento fiscal deve ser reconhecida, exceto, evidentemente, se
houvesse (e não consta que há) decisão e ordem judiciais específicas em relação ao
presente procedimento fiscal.
As Impugnações sustentam que a "... simulação, ou seja, a intenção, o dolo, no sentido
do que fora por ele apontado " devem ser provados pela Fiscalização. Ora, ocorre que,
não obstante as circunstâncias autorizarem a convicção de tal ocorreu, estes atributos - o
dolo, a intenção - não constituem elementos essenciais para legitimar a desconsideração
do benefício em discussão. Basta que sejam demonstradas (como foram) as ocorrências
dos fatos que caracterizam o descumprimento dos requisitos legais pertinentes (neste
caso os arrolados no artigo 55 da Lei 8.212/1991).
Ou seja: mesmo que o Contribuinte tivesse incorrido nas mesmas faltas, sem que se
pudesse aferir com certeza a deliberada disposição de infringir a lei, ainda assim o
procedimento estaria correto.
Além do mais, neste caso pode-se acrescentar as agravantes de que: deixaram de ser
apresentados documentos requisitados pela fiscalização; deixaram de ser realizados
registros contábeis em títulos próprios; deixaram de ser incluídos em folhas de
pagamento e em GFIP segurados e respectivas remunerações (inclusive nas hipóteses
fora de razoável dúvida quanto à incidência de contribuições previdenciárias - como nos
pagos de pagamentos puro e simples a contribuintes individuais).
Lançamento de ofício - Parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 89.212/91
Neste aspecto, replico o que está posto no processo no 15983.000068/2011-19,
decorrente da mesma autuação, nestes termos (processo digital, fls. 316 a 319):
Para que o Fisco possa se certificar de que o Contribuinte realmente ofereceu à
tributação todos os fatos econômicos que caracterizem a ocorrência de fatos
geradores e, mesmo declarando-os, possa se certificar de que os valores
considerados (bases de cálculo) foram regularmente determinados, a legislação
tributária estabelece as obrigações tributárias acessórias, das quais ora releva
destacar as seguintes (Lei 8.212/91):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...).
O descumprimento das obrigações acessórias determina a incidência de multas,
além de outras conseqüências jurídicas correspondentes No caso de
apresentação da contabilidade, sem o devido cumprimento das obrigações legais
específicas ou de falta (ou deficiência) de apresentação de documentos ou
informações, compete ao Fisco a seguinte providência (Lei 8.212/91):
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
1 1 , as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

entidades e fundos. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449. DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 - DOU 4/12/2008
§ lo É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos. Alterado pela
MEDIDA PROVISÓRIA N° 449. DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU
4/12/2008
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449.
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU 4/12/2008
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N°
449. DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU 4/12/2008
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída, de acordo com critérios estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao proprietário, dono da obra,
condômino da unidade imobiliária ou empresa co-responsável o ônus da prova em
contrário. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449. DE 3 DE DEZEMBRO
DE 2008 - DOU 4/12/2008
§ 5 o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6 o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
No caso em análise consta, dentre inúmeras outras, as práticas das seguintes
irregularidades:
1. Realizações de lançamentos contábeis que não permitem a
identificação dos respectivos beneficiários.
2. Falta de apresentação dos correspondentes documentos fiscais que
dariam suporte aos lançamentos contábeis (justamente os documentos
que poderiam identificar os beneficiários).
3. Procedimento de realizar contabilizações em contas genéricas: "valores
a identificar"; "valores sem comprovação" (fls. 79/91); "outras despesas
administrativas".
Consta, inclusive, que a Fiscalização intimou o Contribuinte para apresentação
dos respectivos e devidos comprovantes dos lançamentos fiscais (fls. 106/107),
o que recebeu a resposta de que "... os esclarecimentos solicitados ... fazem parte do
Inquérito Civil n° 092/07-MP-PJCS-1J que originou a Ação Civil Pública... ".
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Ora, na ocasião em que se desenvolveu a auditoria-fiscal da qual resultaram os
lançamentos fiscais em análise, o Contribuinte estava obrigado à apresentação
não apenas dos livros contábeis, devidamente formalizados (formalidades
intrínsecas e extrínsecas), mas também à apresentação de todos os respectivos
documentos contábeis/fiscais. Nenhuma das duas exigências foi integralmente
cumprida. Ao contrário. As circunstâncias, a caudalosa quantidade de fatos,
relatos (constados por auditoria e por interventores judiciais nomeados), o farto
volume de documentos, em contraposição com os incipientes argumentos
oferecidos pelo Contribuinte caracterizam plenamente a ocorrência dos
requisitos legais constantes do parágrafo terceiro do artigo 33 da Lei 8.212/91,
legitimando o procedimento fiscal adotado.
A "contabilidade", sob este aspecto, deve evidentemente ser entendida (e não há
outro significado jurídico possível) como livros contábeis (livros diário e razão)
escriturados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC),
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e devidamente
registrados em órgão próprio, acompanhados dos demonstrativos específicos,
nos quais lançamentos (registros) contábeis devem ser corroborados por
documentos idôneos (notas fiscais e contratos, por exemplo) que comprovem a
veracidade e a adequação dos respectivos registros.
Entretanto, neste caso, com efeito, a freqüente prática de pagamentos indevidos,
considerando os objetivos institucionais do Contribuinte, muito deles inclusive
contabilizados e documentados, somada à falta de comprovação de vários
outros pagamentos, em cujos históricos constam, em muitos deles, terem sido
realizados a pessoas físicas, fora do âmbito da relação de emprego, efetivamente
autorizam a realização dos lançamentos considerando-os pagamentos a pessoas
físicas (contribuintes individuais, no caso).
Nestas circunstâncias, afiguram-se carentes de quaisquer fundamentos as
assertivas das Impugnações, de que:
1. O procedimento caracterizaria "grave conduta da fiscalização ".
2. Ou de que "... em momento algum a Impugnante recusou, sonegou ou
apresentou documentos deficientes ... A Fiscalização ... teve acesso integral à
contabilidade da Impugnante ".
3. A Fiscalização, ao realizar a "desconsideração da documentação fiscal e
contábil", deveria ter motivado o ato ... descrevendo as razões pelas quais
não se estava considerando-os ".
O que houve, na realidade, não foi propriamente a "desconsideração da documental
fiscal e contábil", mas sim a desconsideração de lançamentos contábeis realizados
sem observância dos princípios contábeis pertinentes e, além do mais, não
corroborados por documentos fiscais e contábeis regulares, o que seguramente
legitima a aplicação das medidas previstas no parágrafo terceiro do artigo 33 da
Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 2402-010.506 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000076/2011-57

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado.
Apesar das bem fundamentadas considerações do I. Relator, dele ouso divergir.
Como relatado, o crédito tributário é decorrente do descumprimento da obrigação
acessória de apresentar a GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), constituídas no Processo 15983.000067/2011-66 (Auto de
Infração DEBCAD 37.288.766-0).
Na presente sessão de julgamento, em decisão tomada por maioria de votos, foi
dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, com a determinação do cancelamento do
auto de infração DEBCAD 37.288.766-0, pois lavrado contra entidade beneficente imune.
Assim, deve ser replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de
obrigação acessória, o resultado do julgamento da autuação atinente ao descumprimento da
obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada na autuação referente ao descumprimento da obrigação principal e que, em relação a
estas, os fatos geradores apurados pela fiscalização foram cancelados nos termos acima
declinados, impõe-se o provimento do recurso neste particular, com o consequente cancelamento
do crédito tributário lançado.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o auto de infração
DEBCAD 37.288.766-0, em razão do cancelamento do auto de infração de obrigação principal
de que depende.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital